Tribunal: TJSP
Processo: 1024196-33.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão no acórdão que deu provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação voluntário do Estado de São Paulo – Inocorrência de vício. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024196-33.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES, é embargado FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024196-33.2015.8.26.0053/50000 - Voto no 19081
2
VOTO No 19081 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1024196-33.2015.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA GONÇALVES
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AK
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão no acórdão
que deu provimento ao reexame necessário e ao recurso de
apelação voluntário do Estado de São Paulo Inocorrência
de vício. EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de embargos declaratórios opostos em
face do acórdão que deu provimento ao reexame necessário e ao recurso
de apelação voluntário interposto pelo ora embargado, o Estado de São
Paulo, para julgar a ação improcedente.
Sustenta o embargante que o acórdão foi
omisso quando não observou a ausência de derrogação explícita dos
efeitos vinculantes da decisão do IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 e a
diversidade do contexto fático-jurídico das duas decisões em questão, a
do IRDR e a do STF.
É o relatório.
Mister consignar que cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024196-33.2015.8.26.0053/50000 - Voto no 19081
3
corrigir erro material.
Contudo, o acórdão ora embargado não se
ressente de quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos
relevantes e necessários ao julgamento.
Assim, a decisão embargada está provida de
adequada e suficiente fundamentação, podendo o embargante não
concordar com a motivação expendida que, por clara e coerente que se
mostra, não pode ser tachada de omissa, a merecer correção via
embargos de declaração.
Em verdade, os embargos impugnam o
fundamento do provimento judicial, o que é inadmissível, pois eventual
equívoco na aplicação do direito, na espécie, constitui error in
judicando, que não se corrige via embargos de declaração.
Frise-se que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos de
declaração para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024196-33.2015.8.26.0053/50000 - Voto no 19081
4
DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.

ISABEL COGAN
Relatora